Tribunal: STF
Processo: ARE 1421822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (PDV). CONTINUAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO IAPEP. SEGURADO FACULTATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. REMESSA E APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.



    1. Muito embora as Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 tenham alterado a Constituição Federal, com significativas mudanças no regime previdenciário dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, a Lei Estadual nº 4.051/86, em vigor à época em que o autor/apelado aderiu ao Programa de Desligamento Voluntário, o amparava quanto à possibilidade de filiação do servidor como segurado facultativo, por tempo de filiação, desde que o fizesse no prazo de 120 (cento e vinte dias), conforme o art. 8º , IV, c/c art. 37, III, da referida Lei Estadual, o que ocorreu no presente caso.



    2. O autor/apelado deve ter seu direito resguardado, principalmente, porque teve esta garantia por parte do apelante para proceder com a adesão ao referido programa de desligamento (PDV), o que o fez de boa-fé e amparado pela legislação estadual, não podendo, pois, ser penalizado com o brusco corte de seus direitos, o que representa verdadeira afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.



    3. Apelação improvida. Sentença mantida em sede de reexame.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, e 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente